Tribunal: TJMT
Processo: 1025822-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025822-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. EDER DA SILVA GOMES
PACIENTE:
LARISSA RIBEIRO SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que negou a prisão domiciliar nos autos do procedimento criminal n.o 1000899-12.2020.811.0094 (PJe), em que investigada pela suposta prática dos crimes descritos no art. 155, §4o, incs. I e IV e art. 163, ambos do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo que a favorecida nessa ordem é genitora de uma filha menor de 12 (doze) anos, para então defender que ela faz jus à prisão domiciliar nos termos do art. 318, incs. III e V, do CPP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, bem como nos moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP.
Agrega, ainda, que, a increpada é pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime, e reside em endereço certo na comarca de Cuiabá/MT, a evidenciar a possibilidade de, acaso condenada, não ser submetida a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Diante de tais argumentos, pugna pela concessão, in limine, da ordem em prol da paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva pela domiciliar ou para “sustar os efeitos da decisão judicial objurgada, concedendo a liberdade até ulterior decisão”, com determinação de expedição de carta precatória para a comarca de Cuiabá/MT. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A inicial veio instruída com a procuração e documentos digitais disponíveis do ID 69170988 ao ID 69170994.
Os autos foram distribuídos à minha relatoria, por prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1021786-08.2020.8.11.0000, julgado pelo Exmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, quem me substituía.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e considerando os argumentos vertidos na peça vestibular, bem como a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, a ponto de ensejar a excepcional concessão liminar da ordem a fim de submetê-la ao regime domiciliar.
E assim considero porque a d. autoridade coatora bem frisou no pronunciamento que indeferiu a concessão da benesse que a providência acautelatória ora requerida não seria suficiente e adequada à hipótese, haja vista “que a denunciada Larissa não comprova a alegada necessidade que sua filha tem de receber os cuidados maternos, pelo contrário, fora necessária a determinação de diligências para fins de aferir a atual situação da menor, no entanto, em duas oportunidades que a equipe multidisciplinar do Juízo esteve na residência indicada pela defesa da denunciada, não se obteve êxito na visita”, além disso, destacou que a paciente “ao tempo da prisão em flagrante, estava quilômetros de distância de sua filha, empreendendo fuga da Delegacia de Polícia Civil para local mais distante ainda, demonstrando sua elevada periculosidade e completo desrespeito ao Judiciário e às leis postas, revelando a imprescindibilidade de sua segregação cautelar” (cf. 69170994, p. 5); argumentos que, ao menos nesse momento, mostram-se válidos para sustentar o indeferimento do pleito defensivo.
Além do mais, ressalto que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Ademais, é sabido que a custódia provisória não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata; logo, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenada a paciente em primeiro grau, no exercício de um juízo de futurologia.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente LARISSA RIBEIRO SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator